Tribunal: TJMT
Processo: 1017366-17.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017366-17.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANYLO GENYN MAGDALENA CARVALHO - CPF: 136.568.607-85 (APELADO), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP - CNPJ: 24.825.216/0001-54 (APELANTE), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP - CNPJ: 24.825.216/0001-54 (APELADO), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), DANYLO GENYN MAGDALENA CARVALHO - CPF: 136.568.607-85 (APELANTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017366-17.2021.8.11.0002

APELANTE (S):

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP

DANYLO GENYN MAGDALENA CARVALHO

APELADO (S):

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP

DANYLO GENYN MAGDALENA CARVALHO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – IMÓVEL NOVO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A situação vivenciada pelo autor se tratou de desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção foi obrigado a permanecer no imóvel novo, que se encontrava com defeitos de construção, consistentes na caída do banheiro no sentido contrário e infiltrações e fissuras na parede.

2. Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recursos desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP e DANYLO GENY MAGDALENA CARVALHO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
para condenar a requerida na obrigação de promover os reparos no imóvel relativos à caída de água do banheiro e as infiltrações e fissuras, no prazo de 30 dias, sob as penalidades legais, bem como condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao requerente, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP,
alega, em síntese, a inexistência do dano moral, uma vez que os defeitos apontados pelo perito não são de natureza a impedir ou restringir a utilização do imóvel para fins residenciais, nem causaram qualquer prejuízo à saúde ou à segurança do apelado, não houve abalo à dignidade ou ao direito de moradia.

Aduz que os transtornos alegados pelo autor não extrapolam o mero incômodo do dia a dia, sendo comuns em imóveis recém-construídos ou em situações de desgaste natural.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor de indenização a título de dano moral, a fim de garantir a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo autor no ID nº 254603322, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
DANYLO GENY MAGDALENA CARVALHO,
alega, em suma, que firmou contrato com a apelada para aquisição de imóvel, cuja construção apresentou diversos vícios e problemas estruturais, como infiltrações, desníveis de piso, ausência de infraestrutura básica (asfalto e sistema de água), entre outros.

Aduziu que tais defeitos foram prontamente comunicados à apelada que, contudo, não adotou as medidas necessárias para saná-los, prolongando o sofrimento do apelante por um período excessivo.

Relatou que o abalo psicológico e emocional causado ao apelante foi significativo, gerando intensa angústia, frustração, medo e insegurança com relação ao imóvel adquirido.

Narrou que o valor de R$ 5.000,00 arbitrado em sentença a título de danos morais não é compatível com o sofrimento suportado pelo apelante, que se prolongou por meses, agravando a angústia e o abalo psicológico.

Afirmou que desde a entrega do imóvel, o apelante e sua família enfrentaram uma verdadeira tormenta, que incluiu transtornos no dia a dia, despesas adicionais e a frustração de ver seu lar com problemas graves por causa da empresa apelada, marcada pelo seu descaso e inércia, intensificando o dano extrapatrimonial sofrido.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais nos termos da inicial, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do sofrimento causado ao apelante.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 254603322, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DANYLO GENY MAGDALENA CARVALHO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
em face de
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA,
alegando em síntese, que em 19/11/2019 adquiriu da requerida um imóvel residencial no padrão Minha Casa Minha Vida, situado na Rua do Ponce, Quadra 84, Lote 18B, Bairro Jardim II, na Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 130.000,00.

Sustentou que passou a ter impasses com o imóvel, pois há desnível de piso, falta de abastecimento adequado de água
e esgoto, além de problemas estruturais como vazamentos e rachaduras.

Aduziu que entrou em contato com a requerida diversas vezes desde o ano de 2020 para que ela procedesse os reparos necessários, porém nada foi feito. Postulou pela concessão de tutela de urgência antecipada para determinar que a requerida resolvesse os defeitos e vícios no imóvel, sob pena de multa.

Ao final, requereu a condenação da requerida na obrigação de reparar os defeitos e vícios no imóvel e, em caso de impossibilidade, que seja determinado a entrega de outro imóvel, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais de R$ 38.600,00.

Na decisão de ID nº 254603173 foi deferido o pedido de justiça gratuita, determinado a inversão do ônus da prova e e indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada.

Citada a requerida ofertou contestação no ID nº 254603250, aduzindo que o autor se arrependeu da compra e tentou de inúmeras formas rescindir o contrato, pois pretende que a requerida arque com asfalto, reparos estruturais na rua, dentre outros que não são de responsabilidade da construtora. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 254603258.

Despacho saneador no ID nº 254603266, oportunidade em que foram fixados os pontos controvertidos e deferido a produção de prova pericial postulada pelas partes.

O laudo pericial foi juntado no ID nº 254603288 e somente a requerida se manifestou no ID nº 254603296.

O i. magistrado Dr. Luis Otavio Pereira Marques julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que os apelantes não se insurgem em relação ao reconhecimento da responsabilidade da parte requerida pela má execução da construção, conforme decidido na sentença (ID nº 254603299),
in verbis:

“No objetivo de resolver a controvérsia foi determinada a realização de perícia no local, que identificou os problemas relatados na petição inicial e delimitou a responsabilidade por cada problema, senão vejamos:

-
Rua não pavimentada
(foi pavimentada depois de 90 dias morando do imóvel, ficando a entrada do carro com desnível muito grande) – Responsabilidade do Município em aprovar loteamentos sem infraestrutura.

-
Finalização da frente da casa
– Responsabilidade do Município em aprovar loteamentos sem infraestrutura.

-
Sem fornecimento de água no imóvel
– Responsabilidade do Município em aprovar loteamentos sem infraestrutura.

-
Sem ligação de esgoto, tendo fossa e sumidouro
– Responsabilidade do Município em aprovar loteamentos sem infraestrutura.

-
Caída do banheiro no sentido contrário
, ou seja, ao invés da água
correr para o ralo corre para fora do banheiro, inundando a casa – Defeito construtivo, de responsabilidade do réu.

-
Infiltrações e fissuras
-
Defeito construtivo, de responsabilidade do réu, devido a parede do imóvel estar encostada no muro vizinho sem vedação. Ver FOTOS 05 a 13.

-
Água entrando pela área da lavanderia e entrando na cozinha
– Foi aferido com o nível, não havendo problema, a água que entra é de chuva com vento.

-
Vazamento de água na frente da casa
– Responsabilidade do DAE de Várzea Grande.

Nesse enfoque, o laudo pericial identificou alguns problemas de responsabilidade da requerida relativos a defeitos construtivos, consistentes na caída do banheiro no sentido contrário e infiltrações e fissuras na parede.

Já em relação aos outros problemas identificados verifica-se que a responsabilidade não recai sobre a requerida, mas sim sobre o Município e Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE), logo, não serão objeto da demanda, tendo em vista que sequer figuram no polo passivo da demanda.

No que se refere a caída do banheiro em sentido contrário e as infiltrações e fissuras são originárias do imóvel, provenientes da má execução da construção, devendo a parte requerida ser responsabilizada por essa má execução nesses quesitos.

Ademais, registro que a requerida não impugnou especificamente o laudo pericial, se colocando à disposição para sanar os vícios apontados pela
expert
, conforme a manifestação de ID 141423605.

Diante disso, não há dúvidas que compete à parte requerida reparar os defeitos construtivos relativos à caída de água do banheiro e infiltrações e fissuras na parede, conforme especificado no laudo pericial de ID 134221861.”

No caso, a requerida, ora apelante, não se conforma com a sentença em relação à indenização por danos morais, alegando que os defeitos apontados pelo perito não são de natureza a impedir ou restringir a utilização do imóvel para fins residenciais, nem causaram qualquer prejuízo à saúde ou à segurança do apelado, não houve abalo a dignidade ou direito de moradia, motivo pelo qual pugna pela improcedência dos danos morais.

Contudo, verifica-se que o autor recebeu o imóvel com vícios de construção, consistentes na caída do banheiro no sentido contrário, bem como infiltrações e fissuras na parede, conforme se denota do Laudo Pericial juntado no ID nº 254603288. Vejamos:

Porém, não se pode dizer que tal situação foi um mero dissabor experimentado pelo autor, sendo certo que experimentou vários transtornos e incômodos com o imóvel, o que, por si só, dá ensejo à configuração de um abalo de ordem moral, pois todo consumidor que adquire um imóvel recém construído não espera ter quaisquer transtornos com obras decorrentes de defeitos no produto.

Ademais, a situação vivenciada pelo autor não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção foi obrigado a permanecer no imóvel novo, que se encontrava com defeitos de construção, consistentes na caída do banheiro no sentido contrário e infiltrações e fissuras na parede.

Desta forma, resta caracterizada a ofensa ao direito da personalidade do autor, de sorte que os transtornos provocados pela falha na construção representam mais do que mera contrariedade do dia a dia, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...]
Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral.
[...]” (N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(N.U 1015037-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PEDIDO INICIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR NOS TERMOS DO ART. 26 DO CDC. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO DIPLOMA CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (ANOS) PARA RECLAMAR DOS DEFEITOS. MÉRITO.
DOS VÍCIOS EXISTENTES NO IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DEMONSTRADOS.
VINCULAÇÃO AO TERMO DE ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONFIGURADA
. DANO MATERIAL. VALOR DO DANO MORAL. EVIDENCIADO. DANO MORAL ARBITRADO É ADEQUADO AO CASO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

A situação vivenciada pelo autor não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, pois em razão de falha na construção foi obrigado a permanecer em um imóvel novo em meio a infiltrações e rachaduras.

(TJPR - 18ª C.Cível - 0047614-79.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Denise Antunes - J.03.10.2018) destaquei

No tocante ao valor do dano moral, destaca-se não haver regras objetivas para a sua fixação, cabendo ao juiz à árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida, servindo ainda como desestímulo ao causador do dano, desestimulando-o da prática de atos assemelhados.

No caso em apreço, levando-se em consideração não só os parâmetros sugeridos pela jurisprudência, mas também e, principalmente, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que a maioria dos vícios construtivos são de pequena monta, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável para compensar os dissabores sofridos, sem que venha a representar uma quantia exacerbada em face das condições socioeconômicas das partes.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL ENTREGUE COM DEFEITO/VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSTRUTORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – PROVAS ROBUSTAS – DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

(...)

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”

(N.U 0047286-77.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos
. Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida ao autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025